Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726083-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCHANTE D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora